Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712885-81.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VAGNER BARBOSA COELHO RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 68973523. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente por meio da petição ID 69366887, anexou extratos bancários junto à pic pay, mercado pago e ao banco Nubank; carteira de trabalho com rescisão contratual ocorrida em 12/07/2022; certidões de nascimento dos filhos; e notas fiscais emitidas enquanto microempreendedor individual. Da análise da documentação apresentada, verifica-se que o recorrente deixou de anexar cópia da declaração de imposto de renda do último ano, e dos extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, conforme decisão judicial ID 68973523, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas. Ressalta-se que dos extratos bancários anexados, verifica-se a existência de movimentação financeira para conta corrente de mesma titularidade do recorrente junto ao Banco do Brasil, não sendo anexados extratos bancários da mesma. A documentação apresentada por si só não afasta a capacidade financeira do recorrente, para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, correspondente ao valor do preparo propriamente dito, e das custas processuais, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 12 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito